Tribunal: TJBA
Processo: 8041899-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041899-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALFREDO BOMFIM DE AQUINO

Advogado(s)
:
NABILA PRACIANO LEAL SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GAP V. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 0541238-31.2017.8.05.0001. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041899-21.2023.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado VALFREDO BOMFIM DE AQUINO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.